Tribunal: TJDFT
Processo: 0727478-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727478-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEIDIA ALVES FARIAS AGRAVADO: JOAO JOSE DOS SANTOS, ELIDIA DIONIZIA DA PAIXAO D E S P A C H O A parte agravante noticia (ID 1516869) que o ora agravado desistiu da Ação Reivindicatória, em trâmite perante a 4a Vara Cível de Brasília no 0728363-20.2019.8.07.0001, tendo sido prolatada sentença sem resolução do mérito. No entanto, a ação principal do presente Agravo de Instrumento está em trâmite perante a 5a Vara Cível de Brasília, sob o no 0733829-92.2019.8.07.0001. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 15316040. Mantenham-se os autos em pauta virtual. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator